Tribunal: CARF
Processo: 13555.000171/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000171/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.648 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
MARICELIA PEREIRA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL.
FASE OFICIOSA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO
CONTRIBUINTE.
SÚMULA
CARF
No
46.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se
manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da
legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal, hipóteses não apuradas no presente feito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000171/2010-94
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000171/2010-94

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/48):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, ano calendário 2007, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$ 6.226,21, sujeitos à multa de ofício e
juros de mora (fls. 13/18).
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
9.800,03 recebidos da Medeiros Neto Prefeitura.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 13.554,08.
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, glosa do valor de R$
2.565,06.
Cientificada em 01/06/2010 (fl. 30), a contribuinte apresentou impugnação (fls. 03/12)
em 22/06/2010 em que contesta o lançamento, nos termos abaixo reproduzidos em
síntese:
Sustenta a nulidade da autuação visto que não foi intimada para apresentar defesa
ou esclarecimentos para que assim pudesse retificar sua declaração, haja vista a
possibilidade de erro humano no momento do cálculo, o que implicou em ofensa
aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.
Quanto à omissão de rendimentos, diz que efetuou sua declaração “às escuras”
visto que não recebeu o comprovante de rendimentos da fonte pagadora, que
descumpriu sua obrigação legal, não podendo arcar com ônus de erro que não
cometeu.
Requer o cancelamento do débito assim como devolução do prazo para
retificação da declaração.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário, encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000171/2010-94

Não procedem as arguições de nulidade quando o lançamento atende integralmente aos
preceitos legais. A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o enquadramento legal
da infração e a descrição dos fatos expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte
conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO.
Compete ao contribuinte, quando da impugnação ao lançamento, trazer aos autos as
provas necessárias a confirmar suas alegações. Alegar e não provar é como não alegar,
devendo ser consideradas improcedentes as argumentações feitas pelo impugnante cujas
provas não são apresentadas.
Cientificada da decisão, em 11/03/2015 (fls. 50/51), a contribuinte, em
31/03/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 54/57), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, alegando, preliminarmente, a nulidade
do lançamento por violação ao devido processo legal e a ampla defesa, porquanto não recebeu
pedido de esclarecimento ou mesmo assinou intimação alguma, de forma a possibilitando-lhe
retificar a declaração de ajuste anual, incorrendo assim em vício formal diante da ausência de
oportunidade para prestar as informações fiscais. No mérito, reafirma que não anexou provas por
não ter sido intimada para tanto, competindo ao Fisco provar que cumpriu com as exigências do
art. 844 do RIR/99 e demonstrar a ciência da intimação, o que não restou demonstrado nos autos.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações preliminares novamente repisadas, a bem da verdade complementam
e se confundem as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – da alegada
nulidade por cerceamento do direito de defesa:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 9.800,03, constatada em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada, bem como e com maior destaque para a alegação de nulidade, por cerceamento
ao direito de defesa, em face da lavratura do lançamento sem a ciência prévia da contribuinte.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000171/2010-94

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos traçados
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/48) e atendo-se às informações contidas no
lançamento fiscal (fls. 13/18), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, sem trazer suporte documental hábil e consistente a justificar a não
ocorrência da omissão de rendimentos, sendo certo que a DIRF apresentada pela fonte pagadora
não deixa dúvida acerca do recebimento dos valores tidos por omitidos (fls. 43), bem como em
relação às demais glosas operadas (despesas médicas e previdência privada e FAPI) não houve
insurgência na peça impugnatória, portanto incontroversas, tornando-se definitiva a
autuação no particular – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 46/48), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
Quanto à nulidade suscitada, cumpre assinalar que não há impedimento legal para
que se proceda ao lançamento do crédito tributário sem prévia intimação dos
contribuintes para prestação de esclarecimentos e/ou apresentação de documentos
ou sem atendimento à intimação.
O artigo 844 do RIR dispõe que a intimação ao contribuinte somente é feita, quando a
autoridade lançadora entender necessária, senão vejamos:
“Art.844 O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art.926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art.19).”. (grifamos).
Cabe considerar ainda que, ao contrário da argumentação da contribuinte, caso tivesse
recebido intimação da autoridade fiscal para prestar esclarecimentos, restaria afastado
o direito à retificação da declaração uma vez que iniciado o procedimento de
fiscalização não cabe ao contribuinte efetuar a retificação de sua declaração. Nesse
sentido, dispõem o Código Tributário Nacional (CTN) e o Decreto no 7.574/2011 sobre
o instituto da denúncia espontânea:
CTN:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Decreto 7.574/2011:
Art.33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art.
7o):
I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
.....
§1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000171/2010-94

Da mesma forma, uma vez notificado o sujeito passivo do lançamento decorrente da
revisão da declaração, não cabe mais se falar em retificação dessa declaração e qualquer
modificação do crédito tributário deverá ser decorrente de uma das hipóteses
exaustivamente relacionadas no art. 145 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional
– CTN):
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Como se vê uma das formas de alteração do lançamento decorre da instauração do
processo administrativo com a impugnação tempestiva, quando o contribuinte tem
direito a apresentar todas as provas que detém para excluir a pretensão do fisco de
cobrar-lhe o crédito tributário, garantindo-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Assim, o contraditório tem início quando o contribuinte é notificado do lançamento e
lhe é aberto o prazo de trinta dias para impugnar o feito, podendo, então, alegar as
razões de fato e de direito a seu favor e produzir prova de suas alegações.
No presente processo, uma vez que a contribuinte recebeu cópia da notificação e
pôde impugnar livremente o lançamento no prazo de trinta dias a contar da
ciência, não há que se falar em qualquer ofensa aos princípios constitucionais
mencionados pela contribuinte.
Em face das ponderações acima e verificando-se garantido no presente processo o
direito ao contraditório e à ampla defesa, a preliminar suscitada não merece acolhida.
A despeito da oportunidade para apresentação de documentos, verifica-se que a
contribuinte não juntou quaisquer elementos de prova que possibilitassem a
descontistuição do crédito tributário apurado em relação a nenhuma das infrações
objeto do lançamento.
Em sua defesa, e apenas no tocante à omissão de rendimentos, a contribuinte alega
que a fonte pagadora não forneceu o comprovante de rendimentos embora não negue o
recebimento dos rendimentos.
Esclareça-se que, como regra, a fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deve fornecer
à pessoa física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente
àquele a que se referirem os rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de
trabalho, se esta ocorrer antes da referida data, documentos comprobatórios, em uma
via, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto
retido no ano-calendário findo. Contudo, na hipótese de não fazê-lo, os contribuintes
não ficam dispensados, em razão disso, de oferecer à tributação na declaração de
ajuste os rendimentos recebidos dessa fonte sujeitos à tabela progressiva.
Assim, o fato de o impugnante eventualmente não dispor de um Comprovante de
Rendimentos não o desobriga de oferecer os rendimentos sujeitos à tabela
progressiva recebidos dela.
Ademais, a Fiscalização se baseou no valor informado pela fonte pagadora em Dirf,
que é a declaração feita para informar à RFB os rendimentos pagos a pessoas físicas
domiciliadas no País e o valor do imposto retido na fonte. Não há nos autos qualquer
indício de erro ou inconsistência quanto à informação da Dirf (fl. 43).
Deste modo, levando-se em conta que a contribuinte não contesta expressamente a
existência dessa fonte pagadora indicada na notificação de lançamento como
responsável pelo pagamento do valor de R$ 9.800,03 - conforme informado em Dirf -
e que a obrigação de oferecer à tributação os rendimentos independe da disponibilização
do comprovante de rendimentos pela fonte pagadora, conclui-se que não merece
reparo o lançamento por omissão de receitas nesse montante.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000171/2010-94

Vale lembrar que o contribuinte deve apresentar em sua defesa todos os documentos
necessários à comprovação de suas alegações, nos termos do art. 56 do Decreto no
7.574/11. As alegações desprovidas de prova não podem ser acatadas por esta instância
julgadora em respeito ao princípio da verdade material. O ônus de comprovar o que
alega é do próprio sujeito passivo, a teor do art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, não sendo
suficientes meras alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios.
Dessa forma, diante da ausência de provas, deve ser mantido o lançamento na forma
efetuada.
Denota-se, a toda evidência, que não procede a alegação acerca da ausência de
intimação prévia para apresentação de documentos, uma vez que tal providência restou sim
solicitada no termo de intimação fiscal expedido pela fiscalização (fls. 20), importando em
afirmar inexistir o invocado cerceamento do direito constitucional ao contraditório e ampla
defesa, portanto nada a prover neste ponto.
Não obstante, e a inda que assim não fosse, cabe salientar que a primeira fase do
procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca
obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias
alusivas à exigência, independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade
do procedimento fiscal não depende de intimação prévia, podendo a apuração da irregularidade,
quando conhecida, prescindir inclusive dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal será
formalizada de imediato, cujo entendimento já se encontra assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar à contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a
conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância
ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido a tempo e modo,
inexistindo assim a nulidade aventada.
No que tange à omissão de rendimentos apurada e corroborando o acerto da
decisão recorrida, quanto às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale salientar que mesmas
têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na fonte, bem como
discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa premissa, a
apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua
entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção
do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, à mingua de comprovação acerca da incorreção da autuação em relação
aos rendimentos por ela recebidos, os quais não contesta, não há como desconstituir a presunção
de veracidade da DIRF, em face da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade das
informações nela lançadas. Ademais, nesta mesma linha, a matéria também se encontra
sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000171/2010-94

física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Destarte, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora Medeiros Neto
Prefeitura (fls. 43) e à mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da
omissão de rendimentos – diante da ausência de declaração no ano-calendário autuado dos
rendimentos recebidos, no valor de R$ 9.800,03 – correto é procedimento fiscal, tudo em
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
em litígio.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original